Tribunal: CARF
Processo: 13116.722250/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722250/2014-52
ACÓRDÃO
2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Matéria não conhecida na impugnação não pode ser apreciada em grau de
recurso, em face da preclusão temporal e do duplo grau de jurisdição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário interposto, o qual tem por objeto o debate de matéria não impugnada na
primeira instância administrativa.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 626) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-32.351 (p. 606), que não conheceu da impugnação
quanto à matéria em que não se instaurou o contencioso administrativo, e considerou
improcedente a impugnação no tocante à matéria expressamente contestada, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad no 51.057.026-7, (fl. 06), lavrado e
consolidado em 19/11/2014, relativo às contribuições de terceiros destinadas
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) -
previstas no art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com
o artigo 30, inciso IV, da Lei n°. 8. 212/91, incidentes sobre o total da base de
cálculo da comercialização de produto rural adquirido de pessoa física com sub-
rogação, abrangendo as competências 01/2010 a 12/2011, no montante de R$
154.091,71 (Cento e cinquenta e quatro mil, noventa e um reais, setenta e um
centavos).
O Relatório Fiscal de fls. 16 a 22, apresenta em síntese as seguintes informações:
Considerações Iniciais
O contribuinte FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA, sociedade
empresária limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, tem como
objeto social: “ABATE DE BOVINOS, SUÍNOS, BUFALINOS, CAPRINOS, AVES
(FRIGORÍFICO), INDUSTRIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS
DE CARNES, EMBUTIDOS E CONSERVA DE CARNES, DESOSSA, EMBALO À VÁCUO E
COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E SUBPRODUTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO E AÉREO DOS PRODUTOS INERENTES AO RAMO.”
Trata-se de empresa com CNAE de Frigorífico – abate de bovinos, cuja matéria-
prima é produto rural de origem animal. Foi detectada a ocorrência de aquisição
de pessoa física, porém não há declaração desse fato na GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As aquisições de
produção rural de pessoa física acarretam a sub-rogação das contribuições
previdenciárias e de terceiros (SENAR), incidentes sobre a comercialização rural
do produtor.
O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social e
ao SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtor rural pessoa
física, pela empresa, compreendidas entre as competências JANEIRO/2010 a
DEZEMBRO/2011.
Neste processo estão incluídos os valores apurados contribuições ao SENAR,
referentes a todo período fiscalizado.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
3
As contribuições de terceiros destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural –SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) - previstas no art. 6o da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 30, inciso IV, da Lei n°. 8.
212/91, são obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa
jurídica fica sub-rogada nos termos da lei.
Dos Elementos Examinados
Em 14-01-2014 foi lavrado TIPF - Termo de Início do Procedimento Fiscal,
recebido em 20-01- 2014, por meio do qual foram solicitados, no prazo de 20
(vinte) dias corridos, documentos relativos ao período fiscalizado (01/2010 a
12/2011). O contribuinte não atendeu a intimação constante deste termo.
Em 12-03-2014 o contribuinte foi reintimado, no prazo de 20 (vinte) dias, através
do Termo de Intimação Fiscal No 01 – TIF 01, a apresentar os documentos
solicitados no TIPF.
Por meio dos documentos protocolados em 27/03/2014, foram presentadas as
documentações solicitadas e juntadas ao processo, somente aquelas necessárias.
Cumpre informar que foram apresentadas em papel, notas fiscais de entrada,
cópias do contrato social e alterações, cópias de documentos dos sócios, cópias
de GFIP e cópias de GPS – Guias da Previdência Social. A documentação em papel
aqui citada e não anexada ao processo deve ser considerada devidamente
substituída pelas informações em meio digital (arquivos) juntadas ao processo,
conforme item 17 deste relatório.
Em 12-05-2014 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal No 02 -
TIF 02, solicitando apresentação de documentos relacionados a processos
judiciais, porventura existentes, relacionados à sub-rogação da Contribuição
Previdenciária devida na aquisição de produção rural de pessoas físicas.
A empresa, em 05-08-2014, apresentou cópia de Decisão em agravo de
instrumento (ANEXO – RESPOSTA TIF 02), interposto com pedido de antecipação
de tutela recursal, onde pretendia-se reforma da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança 746-76.2014.4.01.3502, que indeferiu o pedido de
liminar. Neste mandado a agravante objetivava a suspensão da exigibilidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991.
Tendo em vista o Mandado de Segurança no 746-76.2014.4.01.3502 e a respectiva
decisão em comento não abranger as contribuições de terceiros destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) –
previstas no art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tais obrigações
serão apuradas normalmente no presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado da autuação em 27/11/2014 – AR de fl.575 - e
apresentou impugnação tempestiva de fls. 578/696, onde alega em síntese que:

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
4
Dos Pressupostos de Admissibilidade.
Argui a tempestividade da impugnação e que em atendimento a exigência contida
no inciso V, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972, incluído pela Lei n°
11.196/2005, informa que a matéria ora impugnada foi objeto de propositura de
ação judicial, sendo que tanto a inicial quanto as decisões nela proferidas se
encontram anexadas aos autos.
Quanto aos fatos, faz uma breve síntese dos fatos relacionados aa lavratura do
auto de Infração impugnado.
Do Direito.
Alega nulidade do lançamento por ofensa ao art. 63 da Lei no 9.430/1996, tendo
em vista que conforme o anteriormente demonstrado, possui decisão judicial que
lhe garante o direito de não reter e, de conseguinte, e não recolher a contribuição
devida pelo empregador rural pessoa física (art. 25, incisos I e II, da Lei n°
8.212/1991) e que nessa condição, portanto, ela só poderia ser autuada para fins
de prevenção de decadência, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/1996, hipótese
em que não há incidência da multa de ofício.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, arguindo que
como o lançamento em questão desobedeceu a autorização legal contida no
dispositivo acima, é de se concluir que o mesmo é nulo de pleno direito e que
caso, porém essa Turma não entenda pela nulidade do lançamento, imperioso se
faz a revisão do mesmo, a fim de que seja exonerada a multa de ofício
indevidamente aplicada.
Do não cabimento do lançamento da contribuição eventualmente não retida:
Alega que deixando a impugnante na condição de responsável de reter o tributo,
contrariando o mandamento contido em lei, não poderia suportar o ônus da
contribuição não retida, mas sim o contribuinte de fato, eis que o dever legal de
pagar tributo é próprio deste e que assim, o responsável, quando muito, está
sujeito apenas e tão-somente ao lançamento de eventual penalidade, desde que
expressamente prevista em lei, no caso cita a Lei no 10.426/2002, por meio da
qual ficou estabelecido que na ausência de retenção ou desconto do tributo, em
relação ao responsável legal, somente pode ser exigida a aplicação da multa
isolada.
Entende que em razão disto é de se entender por nulo o auto de infração
fustigado, vez que nele o lançamento da contribuição foi efetuado em nome do
responsável, ao invés de ter sido feito em nome do contribuinte, que tem o dever
legal de suportar o ônus tributário da exação.
Da inconstitucionalidade formal dos incisos I e II do art. 25 da Lei n° 8.212/1991
(matéria já enfrentada pelo STF - RE 363.852/MG):
Tece extensa argumentação a respeito da contribuição prevista nos incisos I e II
do art. 25 da lei no 8.212/91, concluindo que de todo o sumariado há se concluir
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
5
por formalmente inconstitucional a contribuição prevista no citado artigo, pois a
norma que estabeleceu seus elementos essenciais (base de cálculo e alíquota) foi
julgada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal.
Da inconstitucionalidade material do art. 25 da Lei n° 8.212/1991, por ofensa ao
princípio da equidade.
Transcreve os incisos I e II do art.150 da CF,e argui que da leitura dos referidos
dispositivos a Constituição Federal vedou, de forma expressa, a exigência de
tributo tratando os contribuintes de forma desigual, seja em razão da profissão ou
da função por eles exercidas e Logo, partindo dessa premissa, há de se entender
por inconstitucional mais uma vez a lei que instituiu a contribuição do
empregador rural pessoa física (produtor rural), justamente por ela estabelecer
um percentual diferenciado em relação aos demais segurados, que estão
obrigados a recolher o percentual de 20% sobre a folha de salário.
Da ausência de definição, por lei, do fato gerador da contribuição.
Sustenta que em relação contribuição social lançada, inexiste qualquer lei, seja ela
complementar ou mesmo ordinária, descrevendo a sua hipótese de incidência,
entende que a Lei n° 8.212/1991 define o sujeito passivo (produtor rural pessoa
física), a base de (receita bruta proveniente da comercialização da produção) e
correspondentes alíquotas (2% + 0,1%) mas foi omissa quanto à definição do fato
gerador e, e que ao perceber a ausência do necessário e indispensável elemento
material da contribuição, a administração tributária, por meio de norma
infralegal, na vã tentativa de suprir a lacuna existente, estabeleceu o fato gerador
da exação sub examine, por meio de Instrução Normativa do Poder Executivo e
que assim, por esse motivo também há de se concluir que a exação ora em
discussão não pode subsistir, dada a incompletude da regra matriz de incidência
tributária.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto requer: (a) seja recebida e conhecida a presente Impugnação,
por atender aos pressupostos legais; e, (b) pelas razões fáticas e jurídicas
apresentadas, seja julgado nulo o Auto de Infração fustigado e/ou improcedente o
crédito tributário nele veiculado.
Se não, que seja afastada a multa de ofício, haja vista o disposto no art. 63 da Lei
n° 9.430/1996.
A DRJ conheceu em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento nos termos do susodito Acórdão no 01-32.351 (p. 606),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Conforme artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente impugnada pelo contribuinte.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
6
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto a nova matéria questionada.
MULTA. APLICAÇÃO DE VALOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.
A partir da competência 12/2008 aplica-se ao lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias e destinadas aos Terceiros a multa prevista no art.
44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 626), defendendo, em síntese, o não cabimento do lançamento da
contribuição que não foi retida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito referente às contribuições de terceiros destinadas Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) - previstas no art. 6o da Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 30, inciso IV, da Lei n°. 8. 212/91, incidentes
sobre o total da base de cálculo da comercialização de produto rural adquirido de pessoa física
com sub-rogação.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 16), tem-se que o contribuinte FRIGOIAS
INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA (...) trata-se de empresa com CNAE de Frigorífico – abate
de bovinos, cuja matéria-prima é produto rural de origem animal. Foi detectada a ocorrência de
aquisição de pessoa física, porém não há declaração desse fato na GFIP - Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social. As aquisições de produção rural de pessoa física
acarretam a sub-rogação das contribuições previdenciárias e de terceiros (SENAR), incidentes
sobre a comercialização rural do produtor.
Complementa a Fiscalização que:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
7
5. O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social
e ao SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtor rural pessoa
física, pela empresa, compreendidas entre as competências JANEIRO/2010 a
DEZEMBRO/2011.
6. Neste processo estão incluídos os valores apurados das contribuições ao
SENAR, referentes a todo período fiscalizado.
7. As contribuições de terceiros destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) - previstas no art. 6o da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 30, inciso IV, da Lei n°. 8.
212/91, são obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa
jurídica fica sub-rogada nos termos da lei.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, a impossibilidade de ser exigida / lançada a contribuição objeto do presente
PAF em face do responsável tributário na hipótese de não ter ocorrido a retenção à época própria.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira, pela leitura do
instrumento de impugnação, (fls. 578/596), constata-se que a autuada concentra em sua extensa
manifestação, tão somente, argumentações em relação às contribuições de que trata os art. 25,
incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991. Não impugnando, sequer implicitamente as contribuições de
que se constitui o presente Auto de Infração.
Destacou, ainda, o Colegiado de origem que, neste caso, o silêncio do contribuinte
quando da sua impugnação a respeito das razões da exigência, leva à consolidação administrativa
do crédito tributário lançado, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso
voluntário quanto a nova matéria questionada.
Neste espeque, não tendo a Contribuinte impugnado a exação objeto do presente
lançamento fiscal, precluiu o seu direito de fazê-lo neste momento processual, sob pena de ofensa
ao principio do duplo grau de jurisdição.
De fato, como cediço, o nosso sistema jurídico, no âmbito do contencioso
administrativo tributário federal, permite, em regra, que as decisões de primeira instâncias sejam
reapreciadas. Por meio do recurso voluntário, isso é feito por esta Corte Administrativa (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
Esse recurso voluntário tem por finalidade modificar, invalidar, ou complementar a
decisão de primeira instância, sendo também possível recorrer apenas para sanar lhe algum vício,
pois se pressupõe que a decisão esteja hígida, sem máculas.
Por outro lado, a abrangência do recurso será limitado pela decisão recorrida, não
podendo extrapolá-la.
A exceção fica por conta de matéria de ordem pública. De qualquer forma, a regra
continua a ser aquela que condiciona a Corte Administrativa em sede recursal a somente se
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.716 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722250/2014-52
8
manifestar a respeito de matérias que tenham sido decididas no pronunciamento da decisão de
primeira instância.
No caso sob examine, tendo em vista que a Contribuinte não impugnou a exação
objeto do lançamento fiscal que deu origem ao presente PAF, não há, na decisão de primeira
instância, qualquer análise e/ou juízo de valor acerca da matéria suscitada pela Autuada em grau
recursal.
Dessa forma, como a matéria suscitada pela Recorrente não foi apreciada pelo
Colegiado de origem por não ter sido impugnada, não cabe qualquer exame da mesma nesta fase
processual.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, tendo em
vista que o mesmo visa discutir matéria não impugnada na primeira instância administrativa.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 647
DF CARF MF
Original